Tribunal: TJDFT
Processo: 0704921-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704921-88.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JARBAS DUTRA GARCIA APELADO: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA D E S P A C H O O documento juntado retro não supre determinação anterior. Não consta na avença assinatura física dos patronos das partes. Concedo o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para regularizar o acordo apresentado anteriormente. P. I. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora